Tribunal: TCU
Processo: 004.238/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4244/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.238/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Consolata Luiza de Lima Contreira (XXX.690.122-XX); Francisca Viana Damacena (XXX.467.402-XX); Leonir Sandes Silva (XXX.650.272-XX); Manoel Avelino Maia (XXX.509.922-XX); Marly Mendonca Briglia (XXX.672.512-XX); Rita Amelia Costa dos Santos (XXX.910.652-XX); Sandra Corina Ribeiro de Lima (XXX.424.732-XX); Sonia Maria da Cruz Pacheco (XXX.988.707-XX); Vania Maria Helena de Souza e Silva (XXX.197.586-XX); Vivaldo da Costa Silva (XXX.520.372-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.